Tribunal: TJES
Processo: 5000449-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000449-05.2022.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA: ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA CONDUTA DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CARGO. COMINAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DA APONSENTADORIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. SUSPENSÃO DA PENALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Na linha do consignado pelo julgador
a quo
, chama a atenção o fato de que a agravada já teria sido isentada de qualquer responsabilidade no PAD nº 63717310 pelos acontecimentos individualizados, quando a comissão processante sugeriu o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de culpabilidade. Naquela oportunidade, inclusive, restou registrado que somente o retardamento injustificado na prestação de contas teria o condão de resultar em penalidade, sendo que a agravada, todavia, teria apresentado razões aceitáveis para o atraso.

2. Igualmente, sobreleva o argumento provado de que a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor da agravada em razão dos mesmos acontecimentos de que tratam os autos originários restou julgada improcedente, com a expressa motivação de inexistência de dolo –
“ainda que tenha praticado conduta ilícita ao não prestar contas, utilizou a verba do PDDE de forma legítima, cumprindo a finalidade do programa e buscando o interesse público, em estrita boa-fé”
.

3. Não se desconhece que
são independentes as esferas administrativa e judicial. Todavia, a conclusão pelo arquivamento no
PAD nº 63717310 e a improcedência da ação de improbidade administrativa dão margem para questionar à regularidade da pena aplicada, mormente em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
“Por fim, não é demais lembrar que, em face dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção disciplinar a Servidor Público, razão pela qual o controle jurisdicional é amplo, de modo a conferir garantia aos servidores públicos contra eventual excesso administrativo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais do procedimento sancionatório”
. (AgInt no AREsp n. 1.395.319/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

5.
No particular, ao menos em sede de juízo embrionário de cognição, as circunstâncias fáticas que permeiam a conduta da agravante permitem entrever que a penalidade aplicada pode ter se distanciado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo prudente a suspensão da respectiva, a fim de que, após uma profícua investigação probatória, possa com segurança ser apurada a regularidade do procedimento sancionatório.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ERIKA BERNARDINO GONCALVES CAMPOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000449-05.2022.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA: ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, haja vista estar inconformado com o capítulo a decisão (ID 10793063, originário) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta por
ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS
, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por esta formulado, a fim de suspender

a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria determinada no PAD nº 79792740.

Em seu articulado recursal (ID 2037075, p. 01-07), postula o agravante a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) o controle judicial do processo administrativo disciplinar se restringe à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedado intervir no mérito para aferir a conveniência e oportunidade da medida; (ii) o julgador
a quo
considerou
“
o conteúdo de ação de improbidade para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, o que constitui um erro na medida em que a punição administrativa não depende do resultado de eventual processo civil ou criminal a que esteja sujeito o agente público, nem obriga a Administração Pública a aguardar o término das demandas judiciais para deflagrar o processo disciplinar e fazer incidir a sanção administrativa”
, e; (iii) o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
deve ser prontamente revisto,
“sobretudo em virtude do prejuízo ao sistema correcional do Poder Executivo”
.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 2178695, p. 01-05).

Contrarrazões apresentadas (ID 2708426, p. 01-06).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000449-05.2022.8.08.0000

AGTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA:

ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 10793063, originário) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer proposta por
ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS
, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por esta formulado, a fim de suspender

a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria determinada no PAD nº 79792740.

Do que se extrai dos autos,
a agravada propôs a ação de origem expondo o seguinte, no que interessa (ID 10662766, originário): (i)
“é servidora pública estadual aposentada e quando ainda em atividade, no ano de 2012, foi diretora escolar na Escola Estadual de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco”
; (ii) foi instaurado em seu desfavor um processo administrativo onde lhe são atribuídas as condutas irregulares de “
omissão na entrega da prestação de contas dos recursos recebidos à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola/Educação Integral/FND/2012, no valor de R$ 27.092,05 (vinte e sete mil e noventa e dois reais e cinco centavos)”
e
“aplicação irregular dos recursos públicos mencionados, em razão da omissão do dever de prestar contas”
; (iii) no primeiro PAD instaurado, de nº 63717310, foi absolvida, todavia, tal entendimento foi retificado pela Corregedoria, tendo esta aberto novo procedimento, de nº 79792740,
“sob os mesmos fatos anteriormente já discutidos”
; (iii)
“paralelamente,
o Ministério Público Federal ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em razão da ausência de prestação de contas dos recursos recebidos pelo programa federal quando era a então diretora escolar”
, tendo a respectiva sido julgada improcedente, sob o argumento de inexistirem conduta dolosa e prejuízo aos cofres públicos; (iv) nada obstante, o segundo PAD foi finalizado com a imputação da penalidade
“de cassação de Aposentadoria com incompatibilização para novo ingresso no serviço público estadual pelo período de 04 (quatro) anos e (seis) meses”
; (v) o entendimento manifestado
“feriu de forma veemente a coisa julgada administrativa, na medida em que ignorou decisão anterior proferida no PAD nº 63717310 que já havia absolvido a servidora por ausente de conduta ilícita”
; (vi) ademais, a decisão proferida no PAD
“foi completamente contraditória as provas produzidas em sede administrativa”
; (vii) outrossim, “
não hesitou em reconhecer o erro na ausência de prestação de contas, na época, mas apresentou todos os motivos para tanto, de modo que não cabe a aplicação na penalidade prevista no artigo 221, VI da Lei Complementar 46/94”
; (viii)
“da mesma forma, todas as testemunhas ouvidas em sede administrativa foram categorias em afirmar que as compras foram realizadas em benefício da escola, entregue na mesma e utilizada pelos alunos”
; (ix) em momento algum teve a intenção de agir em benefício próprio, ao contrário, procedeu de boa-fé,
“na tentativa de promover a melhor satisfação aos seus alunos e, para tanto, adquiriu os materiais, sem saber da impossibilidade da empresa em emitir as notas fiscais exigidas”
; (x) no caso, não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos da Escola, sendo desarrazoada e desproporcional a penalidade aplicada, o que deve ser revisto pelo Poder Judiciário, e; (xi) indo além, não há dúvidas que suportou danos de ordem moral, que devem ser indenizados.

O julgador
a quo
, ao proferir a decisão objurgada
, consignou o seguinte (
ID 10793063, originário)
:

[...] No caso dos autos, a Autora pretende a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, consistente na suspensão da penalidade aplicada no bojo do Processo Administrativo Disciplinar de nº 79792740.

Pois bem.

É cediço que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclama a existência de probabilidade do direito, bem como a existência de risco de dano ou ao resultado útil do processo e a possibilidade de reversibilidade da medida, consoante preceitua o art. 300 do CPC.

Assim, em se tratando de tutela antecipada, presentes tais requisitos autorizadores, pode ela ser requerida, concedida e/ou revogada a qualquer momento, no curso da lide, e independentemente da audiência do réu.

Por
periculum in mora
compreende-se o perigo de dano próximo ou iminente de lesão que provavelmente deva ocorrer antes da solução definitiva do processo, o que justifica a concessão da tutela antecipada de urgência.

A probabilidade do direito (
fumus boni juris
), por sua vez, consubstancia-se na identificação da verossimilhança das alegações e na sua plausibilidade, bem como na probabilidade de que o direito alegado venha a ser reconhecido após a conclusão da instrução processual.

Nessa esteira, é correto entender que a probabilidade do direito relaciona-se à força que os elementos trazidos ao processo têm para formar no julgador a convicção de que o direito postulado, de forma quase certa, existe.

Nesse sentido, a Autora alega que o Réu lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria no bojo de um PAD que tratou dos mesmos fatos já discutidos em processo administrativo anterior, em que foi absolvida das acusações, bem como a despeito da improcedência da Ação de Improbidade Administrativa que tratou do mesmo assunto. Sustenta, ademais, a violação à coisa julgada administrativa, a ocorrência de insegurança jurídica e a inexistência dos fatos que lhe foram imputados, além das provas produzidas no sentido contrário, a seu favor.

Compulsando os autos, vislumbro os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência (art. 300 do CPC). A verossimilhança das alegações autorais resta constatada pela comprovação documental de tudo quanto aduz a Autora, notadamente o fato de que a mesma havia sido absolvida em primeiro procedimento administrativo, bem como na Ação de Improbidade promovida pelo Ministério Público, em que o próprio
Parquet
se manifestou pela improcedência do pedido de ressarcimento ao erário (
ID 10663079, fl. 12, cópia da sentença
).

Em ID 10662776, consta cópia da decisão absolutória exarada no PAD nº 63717310, movido em face da Autora e de outra servidora, à época Tesoureira. De tal documento se extrai que, finalizada a instrução, a comissão processante sugeriu o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de culpabilidade das servidoras (fl. 05). Nas razões de decidir, consta que a imputação de omissão do dever de prestar contas que motivou a instauração do processo foi suprida pela comunicação e comprovação de que as contas foram prestadas e posteriormente julgadas aprovadas.

Ademais, ficou registrado que o retardamento na prestação de contas, isto é, a "resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou à realização de serviço" (art. 224, VI) deve ser injustificada e ilegítima, concluindo-se, naquela oportunidade, que a Autora justificou o atraso por ter estado afastada em licença médica de 26/04/2012 a 22/09/2012, obtendo férias em seguida, e obtendo novo afastamento por licença médica de 23/10/2012 a 21/12/2012, tendo solicitado dispensa da função de diretora escolar ao reassumir o cargo, além de ter comprovado estar acometida das patologias descritas nos CIDs 10/10, I48 e E78.

Já pelo documento de ID 10662779, verifica-se relatório e voto de recurso administrativo no PAD nº 79792740, em que se constata tratar-se dos mesmos fatos anteriormente apreciados. Contudo, na ocasião, explica-se que houve equívoco no julgamento das contas e, consequentemente, no arquivamento do PAD nº 63717310, visto que existem duas escolas com nomes parecidos, uma contendo a palavra "Presidente" e outra não. Relata-se, ali, que a comissão processante analisou as contas da escola errada, entendendo que não havia irregularidade.

Assim, por não ter sido localizada a prestação de contas referente ao ano de 2021 para a escola em questão, de que era diretora a Requerente, foi aplicada a penalidade ora combatida.

Em que pese tal justificativa pela Administração quando do julgamento do segundo PAD, a documentação acostada aos autos parece demonstrar que a Autora empregou o dinheiro em questão na compra de kits pedagógicos junto à empresa Callegari Serviços Ltda-ME, os quais foram devidamente entregues à escola segundo declaração do sócio da empresa (ID 10663062, fl. 08). Em ID 10663074, fl. 11, consta declaração de testemunha afirmando ter estado presente no momento da localização de dois kits de matemática. Em ID 10663094, verifica-se Termo de Depoimento em que a testemunha afirmou ter ouvido dizer que a escola recebeu os kits, apesar de não se recordar de tê-los visto. Por sua vez, outra testemunha (cujo depoimento se encontra no referido ID), afirmou que a gestão foi tumultuada porque a Autora saiu de licença e não entregou a prestação de contas, que à época a escola estava passando por coação de bandidos, com toques de recolher, e que se recorda de ter recebido várias mercadorias do dono da empresa Callegari, o qual também prestou depoimento (fls. 9/11) afirmando que entregou sete kits na escola e que quem os recebeu foram Andrea e Liliane (também depoentes).

A Autora fez juntar, ademais, laudos médicos atestando que sofre de estresse pós-traumático após grave ameaça de morte por traficantes na escola em que exercia cargo de direção.

Dessa forma, mediante a leitura da documentação relativa aos processos administrativos, embora a Administração tenha justificado a reabertura do procedimento em face da Autora, me parece que a Requerente não agiu de má-fé no retardamento da prestação de contas, tampouco que se recusou a efetuá-la, já que havia motivos médicos, ao que parece, pelos laudos ora acostados, para o impedimento do ofício.

Por outro lado, é de relevante peso a improcedência da Ação de Improbidade Administrativa movida em seu desfavor, a qual concluiu que a Autora agiu com boa-fé na tentativa de promover a satisfação dos estudantes e, para tanto, adquiriu os materiais sem saber da impossibilidade da empresa vendedora emitir as notas fiscais. Veja-se:

ser a Autora pessoa simples, professora da rede pública estadual que ocupou cargo de Diretora de Escola por poucos meses, não tendo qualquer experiência na área, devendo-se considerar que a inabilidade do administrador, sem enriquecimento ilícito ou dano ao erário, não pode configurar improbidade.

(...)

(...) restou suficientemente demonstrado nestes autos que, fazendo uso da verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a Ré comprou kits escolares multidisciplinares para os alunos do programa “Mais Educação”, que o material foi efetivamente entregue, e que, após o pagamento, que se deu por meio de cheques, ÉRIKA confiou que o Sr. José Cristóvão Denadai (pessoa que já havia realizado outras negociações com a escola) lhe entregaria as notas fiscais das mercadorias, a fim de viabilizar a prestação de contas, o que, contudo, não ocorreu.

Diante disso, pode-se considerar que a Ré, sobretudo diante de sua frágil condição psicológica àquela época, demonstrou-se inábil e inexperiente no exercício do cargo público, não tendo exigido do fornecedor a entrega das notas fiscais ou de outros documentos que comprovassem a finalidade para a qual tinha sido destinada a verba federal, deixando de cumprir sua obrigação de prestar contas.

Ocorre que, conforme já destacado nesta sentença, a Lei de Improbidade Administrativa não se presta à punição dos agentes públicos inábeis, mas sim daqueles que agem com má-fé, na intenção desleal de lesar o erário, e de forma descompromissada com os regramentos legais e com interesse público, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (ID 10663079)

Diante de tais relatos e das conclusões a que chegou o órgão judicial que julgou a Ação de Improbidade, há fundada dúvida quanto à regularidade da pena aplicada à Autora, a qual me parece ser desarrazoada e desproporcional. A cassação da aposentadoria é medida extrema, que retira de alguém a renda mensal para sua sobrevivência, sendo de alto risco à saúde e à dignidade da servidora que tal punição se efetive, o que, diante do arcabouço de informações presentes nos autos, denota a probabilidade do direito e o
periculum in mora
a autorizar a suspensão da medida
.

Por outro lado, a antecipação da tutela é reversível, uma vez que a penalidade poderá ser aplicada em caso de improcedência desta ação. [...]

Em seu articulado recursal (ID 2037075, p. 01-07), postula o agravante a reforma da decisão objurgada, pelos fundamentos que seguem: (i) o controle judicial do processo administrativo disciplinar se restringe à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedado intervir no mérito para aferir a conveniência e oportunidade da medida; (ii) o julgador
a quo
considerou
“
o conteúdo de ação de improbidade para justificar o deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, o que constitui um erro na medida em que a punição administrativa não depende do resultado de eventual processo civil ou criminal a que esteja sujeito o agente público, nem obriga a Administração Pública a aguardar o término das demandas judiciais para deflagrar o processo disciplinar e fazer incidir a sanção administrativa”
, e; (iii) o entendimento manifestado pelo julgador
a quo
deve ser prontamente revisto,
“sobretudo em virtude do prejuízo ao sistema correcional do Poder Executivo”
.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Na linha do consignado pelo julgador
a quo
, chama a atenção o fato de que a agravada já teria sido isentada de qualquer responsabilidade no PAD
nº 63717310
pelos acontecimentos individualizados, quando a
comissão processante sugeriu o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de culpabilidade. Naquela oportunidade, inclusive, restou registrado que somente o retardamento injustificado na prestação de contas teria o condão de resultar em penalidade, sendo que a agravada, todavia, teria apresentado razões aceitáveis para o atraso (ID 10662776, originário).

Igualmente, sobreleva o argumento provado de que a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor da agravada em razão dos mesmos acontecimentos de que tratam os autos originários restou julgada improcedente (ID 10663079, originário), com a expressa motivação de inexistência de dolo –
“ainda que tenha praticado conduta ilícita ao não prestar contas, utilizou a verba do PDDE de forma legítima, cumprindo a finalidade do programa e buscando o interesse público, em estrita boa-fé”
.

Não se desconhece que
são independentes as esferas
administrativa
e judicial. Todavia, a conclusão pelo arquivamento no
PAD
nº 63717310 e a improcedência da ação de improbidade administrativa dão margem para questionar à regularidade da pena aplicada, mormente em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Frise-se, ademais, que a capitulação utilizada pelo agravante para impor a cassação da aposentadoria, qual seja, aplicação irregular de dinheiro público (art. 234, VIII, da LC nº 46/94) e lesão ao Erário (art. 234, XI, da LC nº 46/94), não aparentam encontra agasalho nas provas até então anexadas.

“Por fim, não é demais lembrar que, em face dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção disciplinar a Servidor Público, razão pela qual o controle jurisdicional é amplo, de modo a conferir garantia aos servidores públicos contra eventual excesso administrativo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais do procedimento sancionatório”
. (AgInt no AREsp n. 1.395.319/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

No particular, ao menos em sede de juízo embrionário de cognição, as circunstâncias fáticas que permeiam a conduta da agravante permitem entrever que a penalidade aplicada pode ter se distanciado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo prudente a suspensão da respectiva, a fim de que, após uma profícua investigação probatória, possa com segurança ser apurada a regularidade do procedimento sancionatório.

De mais a mais, a antecipação da tutela é plenamente reversível, uma vez que a penalidade poderá ser aplicada em caso de improcedência da ação originária.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000449-05.2022.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDA: ERIKA BERNARDINO GONÇALVES CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA APURAÇÃO DA CONDUTA DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO CARGO. COMINAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DA APONSENTADORIA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. SUSPENSÃO DA PENALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Na linha do consignado pelo julgador
a quo
, chama a atenção o fato de que a agravada já teria sido isentada de qualquer responsabilidade no PAD nº 63717310 pelos acontecimentos individualizados, quando a comissão processante sugeriu o arquivamento dos autos com fundamento na ausência de culpabilidade. Naquela oportunidade, inclusive, restou registrado que somente o retardamento injustificado na prestação de contas teria o condão de resultar em penalidade, sendo que a agravada, todavia, teria apresentado razões aceitáveis para o atraso.

2. Igualmente, sobreleva o argumento provado de que a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor da agravada em razão dos mesmos acontecimentos de que tratam os autos originários restou julgada improcedente, com a expressa motivação de inexistência de dolo –
“ainda que tenha praticado conduta ilícita ao não prestar contas, utilizou a verba do PDDE de forma legítima, cumprindo a finalidade do programa e buscando o interesse público, em estrita boa-fé”
.

3. Não se desconhece que
são independentes as esferas administrativa e judicial. Todavia, a conclusão pelo arquivamento no
PAD nº 63717310 e a improcedência da ação de improbidade administrativa dão margem para questionar à regularidade da pena aplicada, mormente em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
“Por fim, não é demais lembrar que, em face dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção disciplinar a Servidor Público, razão pela qual o controle jurisdicional é amplo, de modo a conferir garantia aos servidores públicos contra eventual excesso administrativo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais do procedimento sancionatório”
. (AgInt no AREsp n. 1.395.319/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

5.
No particular, ao menos em sede de juízo embrionário de cognição, as circunstâncias fáticas que permeiam a conduta da agravante permitem entrever que a penalidade aplicada pode ter se distanciado da razoabilidade e proporcionalidade, sendo prudente a suspensão da respectiva, a fim de que, após uma profícua investigação probatória, possa com segurança ser apurada a regularidade do procedimento sancionatório.

6. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.